Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PROPOSTA NO ANO DE 1998, OBJETIVANDO OBTER PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE DETERMINE A DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA OCUPADA POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO SCLN 204. PENHORA DE VALORES. AUTORIZAÇÃO INDEVIDA PARA LEVANTAMENTO. ERRO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DA PENHORA LEVANTADA INDEVIDAMENTE. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS JUDICIAIS PARA BLOQUEIO DE BENS E VALORES. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO CENSURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em ação civil pública ajuizada pelo MPDFT em 1998 objetivando provimento jurisdicional que determine a desocupação de área pública ocupada por estabelecimentos comerciais no SCLN 204. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de condenação da executada por litigância de má-fé ponderando que o erro material na decisão que permitiu a liberação indevida do valor penhorado, não pode ser atribuído à executada, em favor da qual prevalece a presunção de boa-fé. 1.2. No agravo, o exequente pede a reforma da decisão para: a) determinar à agravada a restituição da penhora levantada indevidamente; b) condenar a agravada às penas de litigância de má-fé, pelo levantamento da penhora; c) determinar que eventual interrupção das atividades da empresa executada não desconstitui a coisa julgada; d) seja determinado o prosseguimento regular da execução, mediante consultas aos sistemas judiciais para bloqueio e penhora de bens e valores.
2. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença, iniciada pelo Ministério Público, visando: a) a desocupação de área pública ocupada indevidamente pelo estabelecimento comercial executado; b) o pagamento de multa cominatória diária pelo descumprimento.
3. No curso do feito, ocorreu a penhora, via BACENJUD, em conta bancária da empresa executada, na qual foi realizada a constrição do valor de R$ 19.899,56. 3.1. Ocorre que, conforme reconhecido pela decisão agravada, a quantia fora indevidamente levantada pela empresa agravada, restando afastado, porém, o pedido do agravante formulado na origem para condenar a parte em litigância de má-fé. 3.2. A decisão recorrida entendeu que o erro material que permitiu a liberação indevida do valor penhorado não pode ser atribuído à executada, ponderando que “Prevalece, neste viés, a presunção de boa-fé da parte litigante que, malgrado tenha se beneficiado do equívoco do Juízo, não ostentou malícia ou má-fé em sua conduta processual”. 3.3. Ademais, a decisão combatida fixou prazo de 15 (quinze) dias para o Ministério Público comprovar a) a persistência do descumprimento da obrigação exequenda pelo agravado (ocupação da área pública): b) o funcionamento das atividades da empresa no local; c) apresentar planilha de cálculos atualizada do débito.
4. De início, impende registrar ser indevida, nesta sede recursal, a formulação de requerimentos visando “c) determinar que eventual interrupção das atividades da empresa executada não desconstitui a coisa julgada”, ou mesmo pretender seja “d) determinado o prosseguimento regular da execução, mediante consultas aos sistemas judiciais para bloqueio e penhora de bens e valores”, haja vista que a decisão agravada não se pronunciou quanto ao tema, acarretando supressão de instância ingressar na matéria. 4.1. Quanto ao ponto, a decisão agravada tão somente determinou ao agravante comprovar “à resistência da empresa executada em remover a ocupação ilícita de área pública, é necessário saber se tal ocupação subsiste, e por quanto tempo, bem como se a própria empresa mantém suas atividades”, sem concluir ou mesmo se pronunciar quanto a suposta violação à coisa julgada, conforme pressupõe o agravante. 4.2. Do mesmo modo, descabido determinar “o prosseguimento regular da execução”, quando a decisão recorrida, sem indeferir qualquer pedido formulado visando a constrição de bens, apenas intimou o exequente para comprovar o descumprimento da obrigação exequenda (ocupação da área pública), bem como apresentar planilha de cálculos atualizada do débito. 4.3. Precedente: “(...) 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo (...)” (0721813-70.2023.8.07.0000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/08/2023). 4.4. Portanto, forçoso indeferir o pedido para: a) determinar que eventual interrupção das atividades da empresa executada não desconstitui a coisa julgada; b) seja determinado o prosseguimento regular da execução, mediante consultas aos sistemas judiciais para bloqueio e penhora de bens e valores.
5. Outrossim, embora afastada a condenação da parte em litigância de má-fé pela decisão agravada, o exequente entende que “o pedido de levantamento dos valores penhorados foi manejado em subversão aos fatos e em afronta à coisa julgada”, “se deu sob a falsa alegação de que o bloqueio ocorrera durante o período de suspensão processual”, bem como “alterando a verdade dos fatos e induzindo o Juízo de primeiro grau a erro”. 5.1. Em que pese a alegação do agravante, a situação retratada nos autos não revela atuação maliciosa da parte ou dolo visando se beneficiar de erro judicial a ensejar na aplicação das penalidades de litigância de má-fé. 5.2. Isso porque, a despeito de a parte formular pedido visando a liberação do valor penhorado, a pretensão ocorreu por ordem do juízo que, após determinar a transferência do valor bloqueado para conta de depósito judicial, intimou “a parte exequente para que requeira o que entender de direito”. 5.3. Outrossim, o deferimento da pretensão cabe ao julgador que, na ocasião, intimou o agravante exequente para se manifestar sobre o deferimento da liberação do valor em favor da parte executada. No entanto, na petição apresentada, o ora agravante deixou de se insurgir quanto ao ponto em discussão, não impedindo fosse expedido o alvará de liberação do constrito nos autos da própria execução que promove. 5.4. Desta feita, não há motivo para: a) condenar a agravada às penas de litigância de má-fé, pelo levantamento da penhora”, nem mesmo para b) "determinar à agravada a restituição da penhora levantada indevidamente”. Porquanto. A decisão agravada ainda não se manifestou especificamente sobre a restituição do montante, cabendo a parte, na realidade, aguardar o deslinde da controvérsia, ou se entender necessário, requerer nova penhora de valores na origem, o que certamente terá maior eficácia do que a simples intimação do executado para a restituição do valor.
6. Agravo de instrumento improvido.